Tribunal: TJMT
Processo: 1031285-10.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031285-10.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARILZA LUZIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 318.392.901-53 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– JUNTADA DO CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS E DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Banco Apelante se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia a teor do contido no inciso II, do art. 373, do CPC, uma vez que trouxe aos autos, documentos que comprovam a existência da dívida.

Assim, comprovada a existência de vínculo jurídico entre as partes e a origem do débito, a negativação caracteriza-se como exercício regular do direito do Apelante, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Desconstituição de débito c/c Danos Morais ajuizada por
MARILZA LUZIA DA SILVA OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial para declarar a
inexistência do débito de R$ 69,72 (sessenta e nove reais e setenta e dois centavos).

Ao final, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que agiu no exercício regular de direito eis que o débito se refere às 04 últimas parcelas do empréstimo realizado pela Apelante em 25/09/2012, conforme contrato anexo ao ID 121222173.

Ressalta que
tomou todas as precauções no momento da contratação, pois, juntamente com o contrato em anexo, foram juntados os documentos da Autora, o que confere total legitimidade na contratação.

Por isso, aduz que não há que se falar em indenização por danos morais ou devolução de valores à Apelada, visto que a Recorrida se beneficiou dos valores depositados.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 121222181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
MARILZA LUZIA DA SILVA OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Desconstituição de débito c/c Danos Morais
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando que
foi impedido de obter crédito no comércio local em razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA/SCPC), em virtude da existência de um suposto débito no valor de R$ 69,72 (sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), junto ao Banco Apelante.

Enfatizou que desconhece o valor cobrado e sustenta que a restrição é totalmente indevida, razão pela qual requereu a concessão de tutela de urgência para a exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como que seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação da requerida à indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou parcialmente procedente o pedido inicial, motivando a interposição deste Apelo.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório, como se vê no caso desses autos.

Em outras palavras, não obstante as alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, em que pese às alegações da Apelada, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de
comprovar
que, em setembro de 2012, não recebeu a transferência eletrônica ou crédito na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente.

Ou seja, a simples alegação de não reconhecer o empréstimo celebrado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente, principalmente diante da inércia em demonstrar que tentou solucionar o problema administrativamente com a instituição bancária.

Ademais, pelo que se observa do extrato financeiro encartado no ID. 121222173, em 20/09/2012, foi creditado o valor descrito no contrato na conta bancária que a Apelada mantém com o Banco Bradesco (agência 2764 – conta 5052-0), deixando evidente a aquiescência desta com o referido valor, não havendo, portanto, que se falar em ausência de contratação.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade da negativação do nome da Apelada, de modo que não há falar em dano moral indenizável e, muito menos, em repetição do indébito.

Logo, o recurso interposto pelo Banco comporta acolhimento, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente improcedentes, com a consequente reforma integral da sentença.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A., e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial, e condeno a consumidora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022